Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0728263-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: ALCINETE CARLOS DANTAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que negou a liminar pretendida, alegando ter havido omissão quanto à desproporcionalidade da multa. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante alegou que a agravada não detalhou para qual linha as ligações e cobranças foram direcionadas. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e revisão da multa arbitrada, por entender ser o valor excessivamente oneroso. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos. No processo principal, a sentença condenou a ré na obrigação de se abster de realizar ligações/cobranças, sob pena de multa de R$ 300,00 por comunicação. O agravado demonstrou o descumprimento da obrigação de não fazer, juntando aos autos telas de inúmeras ligações realizadas pela agravante (ID 63585154 do processo de origem). Assim, entendo ser aplicável a multa. Por outro lado, não se pode falar que a multa é excessiva e desproporcional, pois, pelo que se nota, foi, inclusive, insuficiente para evitar que a agravante continuasse com as cobranças e ligações excessivas e abusivas. Dessa forma, rejeitos os embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito